Tribunal: TJES
Processo: 5002068-24.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002068-24.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OCTACILIO DE ANDRADE e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002068-24.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e OCTACILIO DE ANDRADE.

RECORRIDO:

OCTACILIO DE ANDRADE e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora, ora 2º recorrente, o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO ELÉTRICO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que devido ao incêndio de médio porte no seu padrão de energia, seus acessórios (relógio, medidor, fios etc.) foram totalmente danificados pelo fogo, além de ter tido dano na pintura de sua casa que foi chamuscada pelas chamas. Aduz ter solicitado com urgência o envio de uma equipe técnica para evitar um novo incêndio, e após quase 12 horas de espera, recebeu um feedback que não seria de responsabilidade deles a religação da energia e que deveria procurar um eletricista por conta própria e ainda refazer toda a rede elétrica.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“a) DETERMINAR que a requerida que religue a energia da parte requerente, na unidade de instalação n° 1219533, com a substituição do padrão de energia do imóvel e seus acessórios (medida já cumprida no curso da demanda); b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 382,96, a título de danos materiais, a ser monetariamente corrigido pelo INPC na data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do arbitramento.”

3.
Recurso interposto pelas partes, a
EDP
alega que o imóvel se encontra dentro dos padrões exigidos pela ANEEL e que as instalações internas da unidade estão regularizadas, sendo de responsabilidade do recorrido, logo, ausente falha na prestação de serviços. Por sua vez, a
parte autora
requer o pagamento da multa diária pelo cumprimento tardio da medida liminar e a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto o
s fatos foram devidamente comprovados nos autos pela parte autora, tornando-se patente o dever de indenizar devido ao incêndio elétrico ocorrido no padrão de energia da unidade consumidora.
Quanto ao dano moral arbitrado, considerando as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$4.000,00, se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

5. Com relação ao pedido de determinação ao pagamento de multa diária em razão do cumprimento tardio da liminar deferida nos autos, constato que a liminar não foi revogada por ocasião da sentença, razão pela qual
este assunto não cabe discussão no presente momento, devendo ser tratado posteriormente em momento oportuno, qual seja, na fase de cumprimento de sentença.

6. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

8.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)